Tribunal: TJDFT
Processo: 0715402-84.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715402-84.2018.8.07.0000 RECORRENTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS DANIELE DECISÃO CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 3o, 9o, 11, 304, §6o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, uma vez que, ao dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela recorrida para desconstituir a penhora de sacos de cimento e permitir o bloqueio de seus ativos financeiros, recusou-se a entregar a adequada prestação jurisdicional. Assevera que o decisum não reconheceu que a execução de origem (autos no 0703376-36.2018.8.07.0006) estaria suspensa por decisão judicial proferida em ação anulatória (autos no 0705873-23.2018.8.07.0006), cujo objeto é a discussão da falsidade dos títulos que lastreiam a demanda executiva. Defende que operou-se a estabilização da tutela de urgência concedida nos autos no 0705873-23.2018.8.07.0006, porquanto ausente a interposição de recurso, razão pela qual não seria possível a imposição de medidas constritivas. Argumenta que o bloqueio de valores em suas contas poderá acarretar incontáveis prejuízos financeiros, notadamente no momento de crise mundial decorrente da pandemia do COVID-19, e inviabilizará a continuidade de seu negócio. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Requer, ainda, que seja oficiado ao juízo de origem para que se abstenha de autorizar a realização de bloqueio BACENJUD até o julgamento do mérito do apelo constitucional, e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI, OAB/MG 72.002. Decido. Em regra, os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A concessão de efeito suspensivo depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão vergastada pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 2.623/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. No que se refere ao perigo da demora, a insurgente sustenta que o bloqueio de ativos financeiros pode acarretar incontáveis prejuízos, em detrimento do pagamento de tributos, funcionários, e, inclusive tornar inviável a continuidade de seu negócio. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento ao agravo de instrumento da recorrida sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. CPC 835. BEM MÓVEL. SACOS DE CIMENTO. LIQUIDEZ. EXISTÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS. INTERESSE DO CREDOR. 1. O objetivo da ordem de preferência insculpida no CPC 835, em que pese seu caráter relativo, é facilitar a conversão do bem penhorado em dinheiro, ou seja, o foco é direcionado à liquidez do bem, de forma que bens mais líquidos possuam preferência em face de outros de menor liquidez. 2. Embora o CPC 805 preveja o princípio da menor onerosidade para o devedor, também o interesse do credor é resguardado no CPC 797, ressalvado o caso de insolvência do devedor. Assim, para empresas devedoras, a precedência de bens móveis em detrimento de ativos financeiros de maior liquidez é apenas possível quando comprove que a constrição desses ativos inviabilize suas atividades. 3. No caso, se existem ativos financeiros disponíveis, estes devem ser bloqueados preferencialmente até o deslinde da controvérsia, uma vez que a empresa devedora não demonstra a imprescindibilidade desses ativos para a manutenção de suas atividades. 4. Agravo provido para desconstituir penhora de sacos de cimento anteriormente realizada e determinar a penhora dos ativos financeiros nas contas da agravada suficientes a satisfazer o débito. Honorários não majorados uma vez que não foram fixados na origem (ID 9177938 - Pág. 1). Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra, a primo ictu oculi, a existência dano de difícil reparação ou que acarretará prejuízo irreversível, uma vez que, consoante decidido no acórdão vergastado “Se existem, portanto, ativos financeiros disponíveis, estes devem ser bloqueados preferencialmente até o deslinde da controvérsia, já que o devedor não demonstra a imprescindibilidade desses ativos para a manutenção de suas atividades” (ID 9177938 - Pág. 4). Assim, numa cognição não exauriente do recurso especial, verifica-se que, infirmar o acórdão recorrido e acolher a tese da recorrente exigiria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). No tocante ao fumus boni juris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI, OAB/MG 72.002. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024